Tribunal: STF
Processo: ARE 938468
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Benfeitorias. Indenização. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.